Tribunal: TJDFT
Processo: 0746198-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746198-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENCIA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, no mandado de segurança n. 0716836-44.2024.8.07.0018, impetrado pela Associação das Obras Pavonianas de Assistência, deferiu parcialmente o pedido liminar “apenas para suspender os efeitos do ato de indeferimento da consulta de viabilidade de local em relação especificamente à atividade de ‘comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente’ (CNAE 4789-0/99), protocolo DFP2400077839, até que nova apreciação do pedido seja efetuada pela Administração”. Nas razões recursais, o agravante explica que o mandado de segurança foi impetrado contra ato administrativo que indeferiu pedido de “licença de localização para exercício de atividade econômica, e, por conseguinte, contra o indeferimento de licença para funcionamento no local de atividade CNAE-4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente”. Aduz que a parte agravada é assistencial privada, localizada no Conjunto B da SGAN 909, sendo que o “Setor de Grandes Áreas Norte SGAN está inserido no Conjunto Urbanístico de Brasília regido até 11/8/2024 pela NGB 01/86 e, a partir de 12/8/2024, pelo Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília PPCUB”. Aponta que “os parâmetros de uso e ocupação do solo que fundamentaram a decisão administrativa contra a qual a impetrante insurge-se encontram-se na Planilha de parâmetros urbanísticos e de preservação – PURP 61, referente ao Território de Preservação TP10 UP 5 SETOR DE GRANDES ÁREAS NORTE E SUL QUADRAS 900 SGAN E SGAS”. Sustenta que “no PPCUB são permitidas no imóvel, como atividades obrigatórias, os serviços assistência social sem alojamento, as atividades de atenção à saúde humana, e como atividade complementar o comércio varejista de artigos médicos”. Porém, em suas palavras, “a publicação do PPCUB pela Lei Complementar n. 1.041, de 12 de agosto de 2024 pende de regulamentação e não possui eficácia imediata, dada a necessidade de maior especificação e detalhamento normativos, para que se possa efetuar a necessária regulação do território de preservação do conjunto urbanístico de Brasília”. Sustenta não existir direito líquido e certo a amparar o pleito. Menciona o Parecer Técnico n. 287/2024 - SEDUH/SEADUH/SCUB/COGEB, Processo n. 00020-00059267/2024-14, no qual consta que “a atividade econômica discriminada pela impetrante não está prevista para a Quadra 909 do SGAN na minuta do referido decreto encaminhada por esta Secretaria à Casa Civil do Governo do Distrito Federal CACI para aprovação e regulamentação do PPCUB”. Acrescenta que “a Administração não possui previsão legal ou regulamentar para conceder à impetrante licença para exercício da atividade econômica que pretende exercer e, mesmo após a aprovação do PPCUB e da elaboração do seu regulamento, provavelmente não será possível o deferimento de licença para funcionamento no local de atividade CNAE-4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente”. Aduz que a medida liminar deferida “autoriza a impetrante a exercer atividade econômica não autorizada por lei no local, colocando em risco a ordenação urbana do Plano Piloto e a ordenação da quadra onde encontra-se localizada”, de modo que a “sua suspensão é medida que se impõe, pois presente o periculum in mora da referida decisão”. Requer “a suspensão imediata da liminar parcialmente concedida e, ao final, integral provimento ao presente agravo de instrumento para revogá-la em definitivo”. Sem preparo, em razão da isenção legal. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 65686120). O agravado noticiou a prolação de sentença na primeira instância e requereu o não conhecimento do agravo, tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal (ID 66708315). Após, o agravante informou que não pretende interpor agravo interno contra a decisão que indeferiu o pleito de efeito suspensivo, pois a sentença proferida nos autos do mandado de segurança revogou a liminar objeto deste agravo de instrumento (ID 66816617). O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso, em razão da prolação de sentença no Juízo de origem e da consequente perda do objeto recursal (ID 66906221). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Após a interposição deste agravo de instrumento, o Juízo de origem proferiu sentença que denegou a segurança e revogou a decisão que havia deferido parcialmente o pedido liminar apresentado na petição inicial do writ. Diante da prolação de sentença definitiva, em cognição exauriente, ocorreu perda superveniente do objeto do recurso. Os questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação (art. 1.009 do CPC). Há acórdãos do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488188/SP. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Corte Especial. Data Do Julgamento: 7/10/2015. Data Da Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015. RB vol. 627 p. 38. REVPRO vol. 252 p. 273) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) Cabe destacar ementas de julgados deste TJDFT a respeito da perda superveniente do interesse recursal na hipótese de sentença proferida quando pendente julgamento de agravo de instrumento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse recursal. Precedentes. 2. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o artigo 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1863421, 07466421820238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022, DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Se o julgado foi omisso sobre a prolação de sentença anteriormente ao julgamento do agravo de instrumento, os embargos declaratórios devem ser providos para sanar o vício apontado. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Embargos declaratórios providos. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1888880, 07464829020238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora